Tribunal: TJSP
Processo: 1014828-35.2020.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
do v. acórdão, contudo, sem modificar a decisão colegiada
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1014828-35.2020.8.26.0114; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/11/2020; Data de Registro: 25/11/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/11/2020

Data de publicação:

25/11/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL.
Acolhem-se parcialmente os embargos de declaração para correção de erro material existentes na fundamentação e na ementa do v. acórdão, contudo, sem modificar a decisão colegiada
Embargos de declaração acolhidos, sem alteração do julgamento.